Tribunal: STF
Processo: Rcl 60732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Agropecuária Iracema Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado, no julgamento do Resp 1.874.471, o entendimento firmado no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42.
 
Sustenta que o órgão judiciário reclamado, ao afastar a incidência do art. 68 da Lei n. 12.651/2021 (Código Florestal) ao caso concreto, teria esvaziado a força normativa daquele dispositivo legal. Afirma que o desmatamento do bioma cerrado não encontrava óbice na legislação anterior a 1989, razão pela qual o dispositivo legal mencionado incide ao presente caso.

Frisa ter esta Corte assentado a constitucionalidade do art. 68 da Lei n. 12.651/2021 no julgamento das ações de controle abstrato acima mencionadas.
	
Pede a cassação do acórdão reclamado, a fim de adequar a solução deste caso ao entendimento firmado nos processos vinculantes apontados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

O art. 68 da Lei n. 12.651/12 (Código Florestal) possui a seguinte redação:
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. 

No julgamento conjunto das ADIs 901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei n. 12.651 (Código Florestal). No que tange ao art. 68 daquele diploma legislativo, assim consignou este Tribunal, em excerto extraído da ementa daquele julgado:

(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; (grifei)

O Tribunal reclamado, por sua vez, considerou inaplicável o dispositivo em apreço com base nos seguintes fundamentos:

[...] a partir de uma análise sistêmica das normas que regem a proteção ambiental, faz-se imperativa a adoção interpretação ampla dos termos adotados pela legislação federal, a fim de que, salvo exceções expressamente estabelecidas, seja exigido que toda atividade de supressão vegetal (independentemente de se tratar de floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, caatinga ou campos nativos) demande prévia autorização da autoridade competente.

[...]

Desse modo, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a Lei Federal n. 7.803/1989 não criou nova área de preservação ambiental, restando absolutamente equivocado o argumento de que seria legítima a livre supressão da vegetação do cerrado em período anterior. 
Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento segundo o qual a dispensa prevista no art. 68 do Código Florestal está limitada aos casos em que a supressão da vegetação nativa tenha observado os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos [...]
Nesse contexto, considerando-se que não restou demonstrado nos autos que a supressão da vegetação nativa observou os percentuais de reserva legal previstos na legislação vigente à época dos fatos, irrepreensível o acórdão recorrido ao afirmar que não se pode, na hipótese vertente, invocar a incidência do benefício previsto no art. 68 do Código Florestal.

Como se vê, o afastamento do art. 68 deu-se em função do entendimento manifestado pelas instâncias de origem de que a reclamante não teria observado os percentuais de Reserva Legal vigentes à época da supressão da vegetação nativa. O atendimento desse requisito, como se extrai claramente do texto legal, constitui requisito para a dispensa de recomposição, compensação ou regeneração do bioma.

Desse modo, o acórdão combatido funda-se não em juízo de inconstitucionalidade do art. 68 do Código Florestal — o que poderia representar afronta ao entendimento vinculante assentado pelo STF —, mas em ausência de subsunção dos fatos à norma. Dissentir da corte reclamada nessa matéria demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não se mostra possível na via reclamatória.  

Do mesmo modo, desborda do campo de cognição da ação reclamatória a tese da reclamante segundo a qual o desmatamento do bioma cerrado não teria sido proibido pela legislação anterior a 1989 e que, portanto, os requisitos legais vigentes à época teriam sido observados, de modo a atrair a incidência do art. 68 do Código Florestal. Esse aspecto particular da controvérsia não constituiu o núcleo da questão apreciada pelo Supremo Tribunal nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e na ADC 42, que se restringiu ao exame da compatibilidade constitucional dos artigos da Lei n. 12.651/12 (Código Florestal).

 3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente